Tribunal: STF
Processo: AI 153677
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-25
Data de publicação: 1993-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA
LEI N. 8.038/90, CABE AO RELATOR, QUER NO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, QUER NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGAR O AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROTOCOLADO CONTRA A DECISÃO DENEGATORIA DA SEQUENCIA DO
RECURSO INTERPOSTO.
           ISENÇÃO - OPERAÇÕES DE CAMBIO - ARTIGO 6. DO DECRETO-LEI
N. 2.434/88  - PRINCÍPIO  ISONOMICO. O  TERMO  INICIAL  FIXADO PARA A
VIGENCIA DO BENEFICIO NÃO CONFLITA COM O PRINCÍPIO ISONOMICO,
TAMPOUCOTENDO QUE GUARDAR SINTONIA COM O MOMENTO EM QUE SURGE O FATO
GERADOR..